Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-49.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a questão relativa ao afastamento do benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada quanto aos honorários advocatícios deve ser conhecida; e (ii) definir se o apelante tem direito à meação do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância.
5. Os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) creditados durante a união estável são partilháveis por ocasião de sua dissolução no regime da comunhão parcial de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. As alegações que constituírem inovação recursal não devem ser conhecidas sob pena de supressão de instância, salvo exceção legal. 2. Os valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) creditados durante a união estável são partilháveis por ocasião de sua dissolução no regime da comunhão parcial de bens."
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1651292/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.5.2020; STJ, REsp 1399199/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 9.3.2016.